Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão, em razão da ausência de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
4. A omissão apta a ensejar embargos ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão essencial ao desate da controvérsia, o que não se verifica quando a matéria é analisada de forma clara, coerente e fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
5. A decisão embargada enfrentou de maneira expressa a tese relativa à interrupção da prescrição, reconhecendo o ajuizamento da medida cautelar de protesto e afastando seus efeitos interruptivos, por ausência de legitimidade do Ministério Público para atuar na fase de execução individual de direitos individuais homogêneos.
6. A distinção entre a legitimação do Ministério Público na fase coletiva e a necessidade de individualização do crédito na execução individual foi devidamente fundamentada, com exame da legislação consumerista e conclusão pela inaplicabilidade das hipóteses de legitimação extraordinária previstas no CDC, arts. 97 e 98.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara dos fundamentos adotados para a solução da controvérsia.
8. O prequestionamento resta atendido pela simples oposição dos embargos, nos termos do CPC, art. 1.025, ainda que rejeitados, inexistindo vício a ser sanado no acórdão embargado.
9. Evidenciada a intenção de rediscutir matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o. CDC, arts. 97 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0735248-48.2022.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 14.06.2023. TJDFT, EDcl no MS, 0729066-46.2022.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 20.06.2024. TJDFT, EDcl na APC, 0714276-94.2022.8.07.0020, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 20.06.2024.